Tribunal: TJMT
Processo: 1017536-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017536-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LICIANE DA SILVA - CPF: 079.303.441-85 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), JOSE VANGLEISON AMORIM DA SILVA - CPF: 007.487.442-07 (APELADO), NAGELA NAIANY PAIVA DOS SANTOS - CPF: 006.487.292-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA PENAL POR ARREPENDIMENTO. REDUÇÃO EQUITATIVA POR EXCESSO MANIFESTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização
e
reconheceu a rescisão do contrato de compra e venda de veículo Fiat Toro
Freedom
AT, declarou abusiva a cláusula penal de 50% prevista contratualmente, reduzindo-a para 10% do valor do contrato, e condenou os réus ao pagamento de R$ 7.400,00, já descontado o sinal de R$ 4.000,00 pago. A autora recorreu, pleiteando a validade integral da cláusula penal, no percentual de 50% do valor do contrato (R$ 114.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida e exigível, no caso concreto, a cláusula penal de 50% do valor do contrato, pactuada em razão de arrependimento na compra e venda do veículo, ou se é cabível sua redução equitativa por configurar penalidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula penal, embora válida em abstrato, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preveem os
arts
. 408, 413 e 416 do Código Civil.

O arrependimento dos réus é incontroverso, mas a devolução do veículo sem danos relevantes e a ausência de prejuízo extraordinário à autora tornam excessiva a penalidade de 50%, que configura enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a redução judicial da multa quando seu valor se revela desproporcional à obrigação descumprida, nos termos do art. 413 do CC.

Fixar a cláusula penal em 20% do valor do contrato (R$ 22.800,00), com abatimento do valor já pago a título de sinal, atende aos critérios de justiça e equidade contratual, além de refletir a extensão do prejuízo experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal estipulada em contrato de compra e venda pode ser reduzida judicialmente quando se revela manifestamente excessiva, em atenção ao art. 413 do Código Civil.

A penalidade por arrependimento na compra de bem deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

A devolução integral do bem, sem prejuízo relevante comprovado, justifica a redução da cláusula penal para patamar compatível com a natureza do negócio e os danos efetivamente sofridos.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 408, 413, 416; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2071751/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.03.2024; TJ-SP, AI 2082258-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 03.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No.
1017536-52.2022.8.11.0002

LICIANE DA SILVA

X
JOSE VANGLEISON AMORIM DA SILVA

E
NAGELA NAIANY PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LICIANE DA SILVA
contra sentença que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização no 1017536-52.2022.8.11.0002
,
ajuizada em face de
JOSE VANGLEISON AMORIM DA SILVA
e
NAGELA NAIANY PAIVA DOS SANTOS
,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de

compra e venda juntado no ID 85874953, entabulado entre as

partes;

b) DECLARAR abusiva a clausula penal

expressa no contrato no percentual de 50% (cinquenta por

cento),
reduzindo-a
para 10% (dez por cento) do valor do

contrato e;

c) CONDEN
AR
os requeridos ao pagamento de

R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), já descontados os

valores pagos a título de sinal
.

Os juros moratórios devem incidir a par
t
ir dos

pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção

monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou

seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua

vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua

vigência, juros pela taxa SEL
I
C e correção pelo IPCA, de forma

não cumulativa.
Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de
honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento),

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC,

ressalvando, entretanto,
o disposto no
art. 98, § 3o, do CPC

(ID
309655366
).

Em suas razões recursais,
a
apelante alega, em síntese, que:
a) validade da cláusula penal, livremente pactuada entre as partes;

b) inequívoco arrependimento dos réus, com a consequente incidência da multa de 50%;

c) cabimento da indenização material equivalente ao valor previsto, descontando-se o sinal já adimplido

(ID
309655370
).

Os
réus
/
apelados
apresentaram contrarrazões ao recurso,
pugnando pel
o seu desprovimento (ID
309655372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por LICIANE DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos movida em face de JOSÉ VANGLEISON AMORIM DA SILVA e NAGELA NAIANY PAIVA DOS SANTOS.

Na origem, a autora alegou que as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo Fiat Toro
Freedom
AT, ano/modelo 2017/2018, cor branca, placa NDQ-6C23, estipulando-se cláusula penal de 50% do valor do contrato em caso de arrependimento. O preço ajustado foi de R$ 114.000,00, dos quais pagos R$ 4.000,00 a título de sinal.

Sustenta que os réus se arrependeram do negócio e devolveram o veículo, mas deixaram de quitar a multa contratual pactuada, correspondente a R$ 55.000,00. Pleiteou, assim, a rescisão do contrato, a condenação dos réus ao pagamento da penalidade, além de custas e honorários.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido (sentença em 31/07/2025), entendendo que não ficou caracterizada a obrigação dos réus ao pagamento da multa contratual, ou que o instrumento não se mostrava exigível nas condições apresentadas
, sentença contra a qual a autora se insurge.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à validade e exigibilidade da cláusula penal de 50% por arrependimento prevista no contrato de compra e venda do veículo Fiat Toro.

O contrato (ID 309654862) estabelece, em sua
Cláusula 5a,
§ 2o, que em caso de arrependimento, a parte que der causa arcará com multa equivalente a 50% do valor do contrato.

No caso, é
incontroverso que os réus se arrependeram e devolveram o veículo, não tendo quitado a penalidade.

Ocorre que a cláusula penal, embora lícita em abstrato, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ensejar enriquecimento sem causa
, nos termos do disposto nos artigos
408 a 416 do CC
:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.

Como se vê, a
multa contratual tem função compensatória e coercitiva, mas deve ser interpretada de forma a evitar sanção excessiva.

Nesse contexto, o a
rt. 413 do Código Civil dispõe que
“a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”
.

Assim,
embora haja previsão de 50% sobre o valor do contrato, o percentual se revela exorbitante, ultrapassando os limites da razoabilidade, especialmente porque o veículo foi restituído, sem prova de danos materiais de monta à autora.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cláusula penal não pode servir como fonte de enriquecimento ilícito, devendo ser reduzida quando excessiva
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA
PENAL.
ART. 413 DO CC. REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N.
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em observância aos parâmetros previstos no
art.
413 do Código Civil, é possível a redução, equitativa e proporcionalmente, do montante da cláusula penal quando se mostrar excessivo. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno
desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2071751 DF 2022/0041618-2, Relator.:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)
.

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL.
1.
Cláusula penal por descumprimento de acordo celebrado pelas partes. Descumprimento de uma parcela com pagamento feito menos de 24 horas após o vencimento. Multa equivalente a mais de quatro vezes o valor da parcela.
Desproporcionalidade.
2. Impõe-se a redução da cláusula penal que se mostra excessiva, considerando o caso concreto analisado. Aplicação dos
arts
. 413 e 422 do
CC.
Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Decisão reformada para o fim de reduzir a multa pelo atraso reconhecido. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082258-96.2024.8.26 .0000 Junqueirópolis, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 03/05/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Assim, a despeito da previsão contratual, impõe-se a redução equitativa da multa, de modo a refletir a real extensão do prejuízo. O parâmetro razoável, em casos análogos, tem sido fixado entre 10% e 20% do valor do contrato.

Considerando que o sinal pago foi de R$ 4.000,00, e que o contrato envolvia valor expressivo (R$ 114.000,00), entendo justo fixar a penalidade compensatória em 20% sobre o valor do negócio, ou seja, R$ 22.800,00, a ser abatido
d
o valor já adimplido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento da multa contratual, reduzida equitativamente para 20% do valor do contrato (R$ 22.800,00), deduzindo-se
valor já adimplido
, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar da citação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).
Por consequência, ante a sucumbência recíproca,
cabe

aos apelados
arcarem
com 70% das custas e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação, e à apelante os 30% remanescentes, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025